Tribunal: TJSP
Processo: 2003752-09.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática dos delitos de roubo e receptação. Pedido de revogação da prisão preventiva. Alegada inobservância do artigo 226, do Código de Processo Penal. Inadmissibilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Dois dos réus são reincidentes e um ostenta maus antecedentes.

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática dos delitos de roubo e receptação. Pedido de revogação da prisão preventiva. Alegada inobservância do artigo 226, do Código de Processo Penal. Inadmissibilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Dois dos réus são reincidentes e um ostenta maus antecedentes. Risco de reiteração delitiva. Não verificada irregularidade apta a macular o reconhecimento realizado. Eventual inobservância dos preceitos do artigo 226, do CPP, não enseja, necessariamente, a nulidade do ato. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.